Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012703-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVERTON ROBERT SOUZA DOS SANTOS - CPF: 040.489.711-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA TRABALHO E ESTUDO – AUSÊNCIA E FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, bem como, descrevendo suas atividades estudantis e o tempo por ele expendido nos estudos, é suficiente para atender às exigências legais e autorizar a concessão, por estudo e trabalho, da remição da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara :

O
Ministério Público Estadual
interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n.
0004243-92.2016.8.11.0050
em que foi
concedida a remição
de 72 dias de pena ao reeducando
EVERTON ROBERT SOUZA DOS SANTOS,
em reconhecimento aos
193 dias trabalhados
e às
94 horas/aula
estudadas, com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, razão pela qual,
requer a cassação
do benefício (Id.
94591451
).

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
94591454
).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo
provimento
, conforme parecer com o seguinte sumário (Id.
95273450
):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Remição pelo trabalho – Insurgência ministerial – Pretendido o decote dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho apresentado – Procedência – Ausência de folha comprobatória de frequência – Período de trabalho informado de forma genérica, sem especificação das horas efetivamente trabalhadas – Impossibilidade de aplicação da remição – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021